Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0716564-12.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado no ID no 52866268, com vistas a suspender os efeitos da decisão de ID no 174818367 proferida pelo juízo de origem até o julgamento do recurso especial, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 42287487), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Consoante relatado pelo próprio requerente, há no STJ requerimento formulado no bojo de outro recurso especial para atribuição de efeito suspensivo a fim de afastar os atos incidentais passados e futuros sobre o imóvel (Resp 2.193.203/SP). Ademais, verifica-se que o recurso especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, em razão dos óbices das súmulas 7 e 211 do STJ, bem como da súmula 282 do STF, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Conforme restou decidido no acórdão do agravo de instrumento, a questão relativa à pretensão de suspensão da ordem de imissão na posse de imóvel arrematado está preclusa. Cumpram-se as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007